Tribunal: TJPA
Processo: 0039061-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039061-17.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HAMILTON VELOSO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STJ E DO TEMA 166/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0039061-17.2013.8.14.0301, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Hamilton Veloso da Costa em ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2009 a 2011, diante da comprovação de que o executado não era mais proprietário do imóvel à época dos fatos geradores, por tê-lo alienado em 2000, com registro em 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o executado pode permanecer como sujeito passivo da execução fiscal, mesmo após a alienação do imóvel anterior aos fatos geradores do tributo, em razão de ausência de atualização cadastral perante o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela correta indicação da parte no polo passivo da execução fiscal incumbe ao ente exequente, conforme o art. 319, II, do CPC, não podendo se transferir ao executado o ônus de providenciar atualização cadastral perante a municipalidade.

A alienação do imóvel, formalizada em 2000 e registrada em 2002, afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento de tributos relativos a exercícios posteriores à transferência da propriedade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A substituição do sujeito passivo da execução fiscal é vedada pela Súmula 392/STJ, salvo em casos de erro material ou formal, o que não se verifica na hipótese.

O Tema 166/STJ reforça a impossibilidade de se alterar o sujeito passivo por meio da simples substituição da Certidão de Dívida Ativa, sendo necessária nova constituição do crédito tributário, respeitado o contraditório e o prazo decadencial.

Não há falar em redirecionamento da execução fiscal para o alienante que não mais detinha a propriedade do bem à época dos fatos geradores dos tributos cobrados, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da responsabilidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do imóvel registrada em cartório afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos tributos posteriores à transferência da titularidade.

A ausência de atualização cadastral perante o Município não autoriza, por si só, a manutenção do alienante no polo passivo da execução fiscal.

É vedada a substituição do sujeito passivo da execução fiscal, salvo em caso de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392/STJ e do Tema 166/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Ecelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à uanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.05.2025 até 12.05.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs agravo interno contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0039061-17.2013.8.14.0301, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Hamilton Veloso da Costa em ação de execução fiscal, ajuizada para cobrança de créditos tributários referentes ao IPTU e taxas dos exercícios de 2009 a 2011.

A decisão agravada determinou a extinção do feito, com base na ausência de responsabilidade tributária do recorrido, por não ser mais o proprietário do imóvel à época dos fatos geradores, conforme certidão de registro que demonstra a alienação do bem em 2000, registrada em 2002.

O agravante sustenta, em síntese, que, nos termos do art. 130 do CTN, o adquirente de imóvel com débitos fiscais sub-roga-se na responsabilidade tributária, mas essa responsabilidade não exclui o anterior proprietário, que permaneceu cadastrado como contribuinte junto ao município.

Aduz que a atualização cadastral perante a SEFIN constitui obrigação do alienante, inexistindo prova de que tenha sido solicitada ou providenciada a alteração no cadastro tributário, o que justificaria sua manutenção como sujeito passivo.

Alega, ainda, que o STJ possui precedentes reconhecendo que, na ausência de atualização junto à municipalidade, o executado permanece responsável tributário, mesmo após a alienação do bem.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, para o fim de afastar a extinção do feito e permitir o prosseguimento da execução em face do agravado.

111

Sem contrarrazõs da parte contrária, conforme certidão do id-
24717873 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satifaz os pressupostos de admsssibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, a insurgência recursal não pode prosperar, pois o agravante se insurge contra decisão monocratica em relação ao arbitramento de honorários de sucumbência sob o fundamento que deve ser aplicado o princípio da causalidade e quem teria dado causa ao ajuizamento da ação teria sido a parte agravada, que não teria comunicado e venda do imóvel e efetivado as alterações cadastrais junto ao agravante.

No entanto, a matéria arguida não merece acolhida, pois a responsabilidade pela indicação correta da parte que compõe o polo passivo da demanda é da autora da ação, na forma estabelecida no art. 319, inciso II, do CPC, o que enseja o indeferimento da inicial por ilegitimidade passiva
ad causam.

Isto porque, conforme consignado na decisão agravada, a sentença recorrida encontram respaldo na Súmula n.º 392/STJ, nos seguintes termos:
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

O redirecionamento da execução fiscal só pode ocorrer quando não se tratar de substituiçao do sujeito passivo, ensejando a aplicação do entendimento proferido no Tema 166/STJ,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
.

2.
É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração
de fundamento legal ou
do sujeito passivo
, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida
. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."

(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Assim, entendo que foi corretamente observada a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, face a transferência do imóvel anterior ao ajuizamento da Execução, e a responsabilidade do agravante pela indicação da parte e ônus processual da sucumbência suportada, com a indicação da parte incorreta no polo passivo da demanda.

Nestas circunstâncias, não pode haver redirecionamento da execução, face a vedação de substituição do polo passivo da execução, para adequação da parte executada, por força da vedação disposta na Súmula n.º 392 do STJ e do Tema n.º 166/STJ.

Assim,
configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
da executado, para figurar no polo passivo da execução fiscal, por já não ser mais o contribuinte de IPTU deve ocorrer a manutenção da sentença recorrida todos os seus termos.

A
nte o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida e sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 12/05/2025